Tribunal: TJMT
Processo: 1026546-24.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026546-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), MARCELO GUERMAND DE QUEIROZ - CPF: 551.123.901-15 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), G3 MADEIRAS E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 14.535.172/0003-36 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO FERREIRA PACHECO - CPF: 045.545.561-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDRO DE SOUZA SILVA - CPF: 012.092.761-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NOME INCLUÍDO NA CDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo-se a rejeição da exceção de pré-executividade no bojo da execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso, fundada na Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 2022775475, relativa a crédito de ICMS.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a utilização da exceção de pré-executividade para reconhecimento da ilegitimidade passiva do agravante, cujo nome figura expressamente na CDA, diante da alegação de inexistência de vínculo jurídico-tributário com a empresa executada.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STJ, notadamente no Tema 108, veda o reconhecimento da ilegitimidade passiva do corresponsável incluído na CDA por meio de exceção de pré-executividade, ante a necessidade de dilação probatória.

4. A inclusão nominal do sócio no título executivo goza de presunção relativa de legitimidade e exige prova robusta e pré-constituída para ser afastada, o que não se verificou no caso concreto.

5. A argumentação do agravante se limita à negativa de vínculo societário, sem elementos probatórios capazes de afastar os indícios de sua participação em estrutura de sonegação fiscal apontados pela Fazenda Pública.

6. Não se verifica, ainda, ilegalidade na fundamentação jurídica da responsabilidade, a qual se apoia nos arts. 128 e 124, I, do CTN, art. 18-A da L. 7.098/1998 e art. 39, IV, do RICMS/MT, dispositivos que autorizam a responsabilização de terceiros em caso de atuação dolosa vinculada ao fato gerador do tributo.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A inclusão nominal do sócio na Certidão de Dívida Ativa confere ao título executivo presunção de legitimidade, somente ilidível mediante dilação probatória, sendo incabível sua exclusão por meio de exceção de pré-executividade. 2. A alegação de ilegitimidade passiva do sócio corresponsável exige prova documental inequívoca, o que inviabiliza seu acolhimento na via restrita da exceção de pré-executividade."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por Marcelo Guermand de Queiroz contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 313053895), que negou provimento ao agravo de instrumento interposto, mantendo-se incólume a decisão do juízo de origem que rejeitou a exceção de pré-executividade, no âmbito da execução fiscal no 1036365-61.2022.8.11.0041, movida pelo Estado de Mato Grosso, com base na Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 2022775475, no valor de R$ 2.689.569,62, originária de crédito de ICMS.

O agravante alega, em síntese, que jamais integrou o quadro societário da empresa executada (G3 Madeiras e Prestadora de Serviços Ltda.), tampouco praticou atos dolosos ou contrários à lei que justificassem sua responsabilização tributária. Sustenta que sua inclusão na CDA seria indevida e desprovida de motivação legal, não havendo lastro probatório mínimo que sustente sua corresponsabilidade. Afirma que a matéria discutida não demanda dilação probatória e pode ser decidida por meio da exceção de pré-executividade, razão pela qual requer a reforma da decisão monocrática e o acolhimento da exceção, para fins de sua exclusão do polo passivo.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, sustentando a presunção de legitimidade da CDA, a inexistência de prova pré-constituída capaz de infirmá-la e a aplicabilidade de jurisprudência pacífica e consolidada, notadamente o Tema 108 do Superior Tribunal de Justiça, que veda o exame de ilegitimidade passiva de corresponsável cujo nome consta da CDA por via de exceção de pré-executividade, em razão da necessária dilação probatória.

A intervenção da Douta Procuradoria de Justiça foi dispensada, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por Marcelo Guermand de Queiroz contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 313053895), que negou provimento ao agravo de instrumento interposto, mantendo-se incólume a decisão do juízo de origem que rejeitou a exceção de pré-executividade, no âmbito da execução fiscal no 1036365-61.2022.8.11.0041, movida pelo Estado de Mato Grosso, com base na Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 2022775475, no valor de R$ 2.689.569,62, originária de crédito de ICMS.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se à possibilidade de se reconhecer, por meio da estreita via da exceção de pré-executividade, a ilegitimidade passiva do agravante para figurar no polo da execução fiscal, a despeito de constar seu nome expressamente na Certidão de Dívida Ativa que embasa a cobrança. Trata-se, portanto, de aferir se, diante das alegações e documentos apresentados, seria viável a exclusão do executado da relação processual executiva sem a necessidade de dilação probatória, à luz do entendimento jurisprudencial consolidado sobre a matéria.

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, contudo, o recurso não merece prosperar.

A decisão monocrática combatida encontra-se em plena conformidade com o entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, especialmente quanto à inviabilidade de exame da ilegitimidade passiva por meio de exceção de pré-executividade, nos casos em que o nome do suposto corresponsável consta na própria Certidão de Dívida Ativa.

No presente feito, o agravante figura nominalmente na CDA que lastreia a execução fiscal, o que atrai, de modo direto, o óbice processual consolidado na jurisprudência quanto à via eleita. Como é cediço, a exceção de pré-executividade é medida de natureza excepcional, restrita a matérias de ordem pública e que possam ser resolvidas de plano, mediante prova pré-constituída e inequívoca.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.104.900/ES (Tema 108), sedimentou que:

“Não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA.”

Esse entendimento foi reiteradamente reafirmado pela Corte Superior e também encontra ressonância neste Tribunal, cuja orientação é no sentido de que a ilegitimidade passiva de corresponsável que consta na CDA exige ampla instrução, incompatível com a cognição sumária da exceção.

No caso, o agravante não logrou êxito em demonstrar, de forma documental e pré-constituída, a inexistência de vínculo jurídico-tributário com a obrigação executada. Ao revés, as informações prestadas pela Fazenda Pública estadual, fundadas em relatório fiscal e indícios colhidos em apuração criminal correlata, indicam possível participação do agravante em estruturas de sonegação fiscal, o que afasta a plausibilidade de exclusão liminar da execução.

Ressalte-se que a presunção de liquidez e certeza da CDA é relativa, mas somente pode ser afastada mediante prova robusta, o que não se verifica nos autos. A simples negativa de vínculo societário não tem o condão, por si só, de elidir a presunção legal, notadamente quando a discussão envolve possível responsabilidade por atuação dolosa no fato gerador, cuja análise exige prova técnica e produção probatória aprofundada, inclusive testemunhal e pericial.

A propósito:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SÓCIOS INCLUÍDOS NA CDA. TEMA 108/STJ. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade, excluindo da execução fiscal os nomes dos sócios incluídos como corresponsáveis na Certidão de Dívida Ativa no 2021377906, referente a multa ambiental imposta à empresa Imobiliária Petrópolis Ltda - ME.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o acolhimento da exceção de pré-executividade para exclusão de sócios do polo passivo da execução fiscal quando seus nomes constam na CDA desde a origem, à luz do entendimento firmado pelo STJ no Tema 108.

III. Razões de decidir

3. O STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 108), firmou entendimento no sentido de que não cabe exceção de pré-executividade para afastar responsabilidade de sócio que figura na CDA, dada a presunção de legitimidade do título executivo.

4. A alegação de ilegitimidade passiva exige dilação probatória, o que é incompatível com o procedimento da exceção de pré-executividade. A ausência de prova documental inequívoca inviabiliza o afastamento da responsabilidade atribuída administrativamente aos sócios.

5. A decisão que afastou a responsabilidade pessoal dos sócios, sem prova conclusiva e robusta, afronta o precedente vinculante do STJ, impondo juízo de retratação da decisão anteriormente proferida por esta Câmara.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento provido. Reformada a decisão agravada, para rejeitar a exceção de pré-executividade.

Tese de julgamento:

"1. A inclusão nominal do sócio na Certidão de Dívida Ativa confere ao título executivo presunção de legitimidade, somente ilidível mediante dilação probatória, sendo incabível sua exclusão por meio de exceção de pré-executividade. 2. A alegação de ilegitimidade passiva do sócio corresponsável exige prova documental inequívoca, o que inviabiliza seu acolhimento na via restrita da exceção de pré-executividade."

(N.U 1029592-55.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/06/2025, Publicado no DJE 19/06/2025)

Também não merece prosperar o argumento de que a decisão monocrática se baseou em norma declarada inconstitucional (art. 18-C da Lei 7.098/98). Com efeito, a fundamentação legal da responsabilidade atribuída ao agravante repousa em dispositivos plenamente vigentes, notadamente os arts. 128 e 124, I, do Código Tributário Nacional, art. 18-A da Lei 7.098/98 e art. 39, IV, do RICMS/MT, os quais permitem a imputação de responsabilidade tributária a terceiros vinculados ao fato gerador, especialmente em hipóteses de conluio ou benefício com a conduta irregular.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. INFRAÇÃO POR TRANSFERÊNCIA INDEVIDA DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. PARTICIPAÇÃO.
CONDUTA INFRACIONAL APTA A GERAR VÍNCULO JURÍDICO. SOLIDARIEDADE CARACTERIZADA
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A saber, no caso concreto, a imputação de responsabilidade solidária prevista no art. 124, inciso I, do CTN, lastreia-se no interesse comum subjacente à relação jurídica tributária havida por substituição. Assim, havendo entre substituto e substituído, na operação creditória de ICMS,
o cometimento conjunto de infração à lei tributária estadual, remanesce a imputação da solidariedade pela obrigação tributária, consoante a exegese do artigo 124, inciso I, do CTN.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.766.154/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 9/10/2020.)

Assim, a decisão monocrática se mostra irretocável, por estar fundada em jurisprudência consolidada, interpretação sistemática e literal da legislação aplicável, bem como em elementos probatórios que exigem ampla dilação, a ser promovida, oportunamente, em sede de embargos à execução, via processual própria para a discussão do mérito da responsabilidade.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo-se inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025